Tribunal: TJDFT
Processo: 0743297-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONSULTA AO SEEU. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. A ausência de certidão de intimação da decisão agravada não impede o conhecimento do agravo em execução quando a intimação pode ser verificada por outros meios, como a consulta realizada junto ao SEEU, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, dispostos no Código de Processo Civil, e aplicáveis aos processos criminais, nos termos do artigo 3o do CPP.
2. Sendo o réu patrocinado por Núcleo de Prática Jurídica, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso de agravo em execução que foi interposto após o prazo legal de 10 (dez) dias, contados a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação (ciência do órgão), nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal.
3. Recurso não conhecido.